Tribunal: TJMT
Processo: 1054292-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054292-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DIVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 406.767.811-87 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO EM LOTÉRICA –
ERRO NA DIGITAÇÃO DO
CÓDIGO
DE
BARRAS
PELO CORRESPONDENTE – NÃO IDENTIFICADO O PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPOSTO À CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
REDUÇÃO NECESSÁRIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A companhia de saneamento de água e esgotamento sanitário, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo
37
,
§ 6o
, da
CF
, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes.

Assim, o possível equívoco do correspondente lotérico ao digitar equivocadamente o
código
de
barras
, não exime a responsabilidade da concessionária de serviço público, eis que fazem parte da cadeia de fornecedores do serviço, sendo solidariamente responsáveis.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1054292-45.2019.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

DIVA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada por
DIVA PEREIRA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida a devolver em dobro os valores cobrados indevidamente, o que perfaz a quantia de
R$200,34 (duzentos reais e trinta e quatro centavos),
acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, bem como ao pagamento de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Ao final, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante defende que restou demonstrado nos autos que terceiro escolhido pela apelada realizou o preenchimento do código de barras em questão, de forma equivocada quando do pagamento, erro este que prejudicou a identificação da quitação pela Concessionária.

Sustenta que é evidente a presença de uma excludente de responsabilidade, mais precisamente a culpa de terceiro, realçando-se que o problema somente ocorreu por equívoco do agente arrecadador.

Aduz que o
“
fato da recorrente ter sobre si a chamada responsabilidade objetiva não pressupõe que tenha de responder por tudo que acontece na concessão, mesmo porque há eventos que são praticamente impossíveis de evitar ou podem ser derivados de ações de terceiros, o que é o caso”
(sic).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

De modo alternativo, requer
que a repetição do indébito seja de forma simples, bem como seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido (Id 133091281).

Contrarrazões ofertadas no Id 133091283.

Preparo recolhido no Id 133091282.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DIVA PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, onde narra, em sua inicial, que é usuária dos serviços fornecidos pela requerida, através da matricula de no 43385-3, onde sempre pagou regularmente as faturas de consumo de água.

Assevera que no dia 18/11/2019 foi surpreendida com corte de água indevido, em razão da fatura do mês de agosto/2019, no valor de R$100,17 (cem reais e dezessete centavos), onde alega ter realizado o pagamento em 29/08/2019.

Desse modo, propôs a presente demanda visando o restabelecimento do fornecimento de água, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem assim condená-la ao pagamento dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada e indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a requerida a devolver, em dobro, os valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
a título de indenização por danos morais, além da verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, no qual a apelante recorre reiterando a sua tese defensiva de que houve excludente de reponsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que as relações da espécie tratada nestes autos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 2o e 3o,
in verbis
:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3o - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Assim, tratando-se de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

O
texto constitucional
de 1988 não permite dúvidas:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, as pessoas jurídicas atuantes na respectiva cadeia respondem objetiva e
solidariamente
pelos prejuízos decorrentes das falhas no fornecimento de bens e serviços.

Quanto ao ponto, do cotejo dos autos, verifica-se que, e
m que pese a divergência do código de barras da fatura emitida pela apelante e o indicado no comprovante de pagamento realizado pela casa lotérica (Id
133091236
), não há falar em culpa exclusiva da consumidora, pois quem digita a numeração do código de barras na casa lotérica, é seu preposto, e não a usuária do serviço.

Portanto, há
responsabilidade objetiva e solidária
da concessionária de serviço público, que terceirizou o seu serviço de cobrança e arrecadação à casa lotérica conveniada, em razão da falha na prestação dos serviços praticada por esta última.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...)
Com efeito, se a concessionária de serviço público disponibiliza ao consumidor a opção de

realizar o pagamento da fatura de consumo em casas lotéricas, e por erro do agente arrecadador

na digitação do código de barras não recebe o pagamento efetuado, evidente que não pode

atribuir o erro ao consumidor (...)”

Acresça-se a isso que não há nada nos autos que indique que a prestadora de serviço público, anteriormente à realização do corte no fornecimento de água da contribuinte, procedeu com a comunicação de atraso, a evidenciar a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSUMIDOR CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
1. EQUÍVOCO DO AGENTE ARRECADADOR (LOTÉRICA) QUANDO DA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DEVE SER ABSORVIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, QUE LUCRA COM A ATIVIDADE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. PRECEDENTES.
2. ADEMAIS, NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLEMENTO NA FATURA SUBSEQUENTE SEM DESTAQUE E DE DIFÍCIL PERCEPÇÃO. 3. ERRO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. 4. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDO. 5. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL INCONTESTE. 6. VALOR COMPENSATÓRIO FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00, EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 7. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 05011672320138240025, Relator: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 18/08/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE BOLETO NA CASA LOTÉRICA – ERRO NO LANÇAMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS – ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a parte autora, efetuou o pagamento do boleto, resta configurado o ato ilícito, pois mesmo com a obrigação adimplida, e antes da data aprazada, a instituição procedeu à inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, configurando falha na prestação do serviço. E, em havendo negligência causadora de dano, resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, exsurge o dever de indenizar, nos termos do disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil”
(TJ-MS - AC: 08012440220208120007 MS 0801244-02.2020.8.12.0007, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 08/12/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021)

Aliás, este mesmo entendimento já foi adotado por esta Corte de Justiça, no recurso de apelação cível no. 1031619-58.2019.8.11.0041, de relatoria do eminente Des. Sebastiao de Moraes Filho, julgado
monocraticamente
em 18/03/2021, cuja ementa segue abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DANOS MORAIS – OPERADOR ERROU AO DIGITAR O CÓDIGO DE FATURA – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO – INCLUSÃO NEGATIVA E CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA- FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL EXISTENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC).

II – O fornecedor não pode alegar o inadimplemento da dívida para livrar-se da responsabilidade pela inscrição ilícita do consumidor nos cadastros restritivos, sobretudo quando o operador/preposto, digita equivocadamente o código de barras da Fatura.

III – A suspensão indevida no fornecimento de água, e a indevida inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente a erro de digitação não imputável ao usuário, mas, sim, a agente arrecadador da concessionária, torna inegável o dano moral daí advindo, o qual se opera in re ipsa.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

V - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

VI - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a empresa apelada ao pagamento honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.”
(N.U 1031619-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Quanto à repetição do indébito, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço de água e esgoto, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, pelo que a sentença merece reforma no ponto.

Com relação ao
dano moral
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$15.000,00 (quinze mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples
, bem como
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022